Tribunal: STF
Processo: RE 1495187
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA A CARGO DA FUNCEF. MIGRAÇÃO, TRANSAÇÃO E NOVAÇÃO ASSENTADAS PELO COLEGIADO DE ORIGEM. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 452 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A TRANSAÇÃO REALIZADA COM QUITAÇÃO NÃO TERIAM EFEITOS SOBRE O PLANO DE BENEFÍCIO QUE ESTAVA VINCULADA (REB E REG/REPLAN) – MIGRAÇÃO DE PLANO POR CONVENÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 101).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre o direito à complementação de aposentadoria nos termos pleiteados, tendo em vista a inconstitucionalidade da fixação do benefício em percentuais diversos para homens e mulheres, conforme decidido pelo STF no Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que a transação constante dos autos não alcança as regras do REG/Replan, plano de previdência ao qual não estava vinculada à época da assinatura do negócio jurídico (e-doc. 133).



    3. Instado a manifestar-se novamente, em razão do Tema RG nº 452, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C C COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DE NAIR DORTA DE OLIVEIRA. - REEXAME DE MATÉRIA PELA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC – RECURSO PARADIGMA JULGADO PELO STF COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – TEMA 452, DO STF – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 452 STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – DECISÃO ANTERIOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 109).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A autora ajuizou ação de cobrança contra a Funcef, pleiteando diferenças decorrentes de complementação de aposentadoria. Apontou que o STF, ao julgar RE nº 639.138/RS, Tema nº 452 do rol da Repercussão Geral, concluiu pela inconstitucionalidade do § 1º do art. 28 do Plano de Previdência Complementar REG/Replan, no que estabelecia, para mulheres, pagamento do benefício pleiteado em percentual menor do que o pago para homens, em idêntica situação, qual seja, em caso de aposentadoria proporcional. 



    5. Eis o teor da ementa referente ao precedente mencionado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” 



    (RE nº 639.138-RG/RS, Tema RG nº 452, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 130/06/2011, p. 29/05/2013).



    6. O Colegiado de origem negou provimento à apelação, confirmando a sentença de improcedência, a partir dos seguintes fundamentos:



    “O Recurso é improcedente. 



    A Apelante alega, em suma, que a transação e renúncia adotados pela sentença não teriam aplicação no caso trazido aos autos. 



    Todavia, diferentemente de seu entendimento, tenho que inexistem razões para correção da Sentença. Veja-se que a Apelante afirma que a cláusula de transação e renúncia a direitos não a obriga, porque não estava vinculada ao plano quando houve a migração do plano REB para REG/REPLAN Saldado. Todavia, nos exatos termos da Sentença, da qual comungo e utilizo como razões para Decidir, a ação é improcedente. Colha-se parte daquela: 



    "(...) A principal questão a ser analisada é a renúncia a direitos em transações firmadas em 14.3.2002 e 24.8.2006. Isto porque, após ter se aposentado em 14.3.2002, a parte autora aderiu ao "Regulamento do Plano de Benefícios – REB", conforme "Termo de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano de Benefícios – REB" de f. 322-6. Neste termo, o "benefício de complementação de aposentadoria ou pensão" (nomenclatura do benefício anterior) relativo ao plano anterior (REG/REPLAN) foi alterado por convenção das partes para o benefício de "Renda Vitalícia ou Pensão", relativo ao plano migrado (REB). 



    (...) 



    Também dispunha este termo de adesão, a quitação de todo e qualquer valor reclamado contra a FUNCEF em relação a outros planos e benefícios de aposentadoria complementar, cessação da vigência de obrigações e responsabilidades dos Planos de Benefícios denominados REG/REPLAN, com desvinculação e/ou cessação de quaisquer obrigações (f. 327): 



    (...) 



    Portanto, com concessões recíprocas, em 14.3.2002 as partes compuseram nova forma de pagamento dos proventos de aposentadoria complementar, com fixação de valor líquido a receber de R$ 7.697,68 e renda vitalícia de R$ 1.586,74 (f. 322). 



    Após essa alteração, as partes novamente alteraram as bases da previdência em questão. 



    Em 24 de agosto de 2006, por transação, a autora aderiu as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, com novo cálculo dos benefícios e reiteração da cláusula de quitação irrevogável sobre qualquer obrigação ou direito relativos às regras anteriores do REG/REPLAN (f. 332): 



    (...) 



    Conforme se verifica, as normas negociais que regem a aposentadoria complementar da requerente não são as mesmas da época em que se aposentou em 1996, pois, por opção expressa, transigiu com Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF a adesão a outros planos em 2002 e 2006. 



    Inclusive, no regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN, aprovado pelo Conselho Deliberativo da FUNCEF em 22.12.2005 (f. 599), do qual a requerente declarou ter recebido cópia (f. 333 – Cláusula Oitava, inciso I), constava no artigo 82 que o saldamento importaria no reajuste com base no índice do plano, desvinculado do salário participação, com adesão a outro plano de benefícios, qual seja, "regras de saldamento do REG/REPLAN" (f. 592): 



    (...) 



    No caso em apreço, por mais de uma vez as partes transacionaram a respeito do plano de previdência complementar. Mesmo após aposentada, Nair Dorta de Oliveira migrou por transação para o "Plano de Benefícios – REB" (f. 322) e, posteriormente, aderiu às "as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN", com alteração do benefício e da formula do seu cálculo, além do recebimento de quantias a título indenizatório, conforme termos de adesão e exposto acima. Naquelas oportunidades, foi expressa ao renunciar a qualquer obrigação ou direito que tivesse em face da FUNCEF relativo ao plano primitivo "REG/REPLAN" (...)".



    Ainda que a apelante alegue que não teria ocorrido novação com relação ao seu plano, incontroverso é que houve transação entre as partes e a Apelante migrou para plano outro, inexistindo correções a serem aplicadas, inclusive quanto ao argumento de diferenciação de salário entre homens e mulheres.



    Necessário transcrever a Cláusula primeira do 'Termo Padrão de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano de Benefícios-REB que esclarece ser o plano da Apelante:



    CLÁUSULA PRIMEIRA – A partir da data de adesão, o valor do benefício de complementação de aposentadoria ou pensão devido pela FUNCEF ao ASSISTIDO, calculado conforme o plano de origem (REG e REPLAN), corresponderá, no plano REB, aos benefícios de Renda Vitalícia ou Pensão, conforme o caso, correspondendo à importância indicada no ANEXO ÚNICO, ficando desvinculado do valor do benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não mais será reajustado pelos índices e condições de reajustes aplicados, a partir de 31.08.2001, sejam elas a que título forem, sobre os salários de empregados em atividade na Patrocinadora – Caixa Econômica Federal, inclusive aqueles concedidos na forma de abonos, pagamentos de parcela única ou quaisquer outros indicadores econômicos e financeiros que tragam impacto atuarial para a FUNCEF". 



    Em verdade, a Apelante aderiu ao Plano de Benefícios REB em 14.03.2002 (fls. 322/329) e posteriormente, em 24.08.2006 houve sua adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN com novação de direitos previdenciários e, a meu ver, não há qualquer incorreção, até porque, a Apelante aderiu ao plano de forma espontânea, ciente das alterações previdenciárias naquele estabelecido, tanto é que entendeu ser mais vantajoso a si.” (e-doc. 101; grifos acrescidos).



    7. Na petição inicial, a autora requereu diferenças relativas à complementação de aposentadoria, limitando-se a sustentar que o STF, ao julgar o Tema RG nº 452, concluiu pela impossibilidade de pagamento do benefício em percentuais diferenciados para homens e mulheres, mesmo em idênticas circunstâncias, ou seja, em se tratando de aposentadoria proporcional. 



    8. Ocorre que, no caso, há aspecto não verificado no precedente, qual seja, a migração. A autora, após a aposentadoria, por iniciativa própria, realizou duas transações, em razão das quais trocou por duas vezes de plano de complementação de aposentadoria, tendo inclusive recebido “quantias a título indenizatório”, porquanto essas alterações se mostraram “mais vantajosas a si”. 



    9. Em momento algum a recorrente requereu a nulidade dos negócios jurídicos firmados com a Funcef, os quais, aliás, sequer foram mencionados na petição inicial. 



    10. No caso, as instâncias da prova assentaram as seguintes premissas: a) a recorrente ingressou no plano em data posterior à sua aposentadoria, tendo realizado transação e dado quitação, inclusive em relação ao plano REG/Replan; b) não houve pedido de nulidade dessas transações, c) que tais negócios jurídicos, firmados por duas vezes, por iniciativa espontânea da autora, foram a ela favoráveis, inclusive tendo havido pagamento de verbas indenizatórias, e d) ocorreu novação. 



    11. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator